Tribunal: TJSP
Processo: 1027792-45.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de Crédito Bancário (Limite de crédito em conta corrente) e adesão a cartão de crédito. Débito decorrente da utilização do crédito e de gastos com cartão de crédito. Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem. Inadimplemento incontroverso. Incidência dos das Súmulas 539 e 541 do e. Superior Tribunal de Justiça. Taxa de juros que permite

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de Crédito Bancário (Limite de crédito em conta corrente) e adesão a cartão de crédito. Débito decorrente da utilização do crédito e de gastos com cartão de crédito. Contratação expressa a respeito da taxa de juros e de sua contagem. Inadimplemento incontroverso. Incidência dos das Súmulas 539 e 541 do e. Superior Tribunal de Justiça. Taxa de juros que permite revisão apenas quando muito destoar da média de mercado divulgada pelo BACEN para o tipo de operação. Hipótese em que as taxas encontram-se na média. Comissão de permanência não pactuada e não incluída na apuração do débito de cada uma das operações. Ação julgada procedente. Sentença confirmada por seus fundamentos.

- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000177952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027792-45.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIRTON
ALVES DA NOBREGA, é apelado COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS
METROPOLITANA - COOPERATIVA DE CREDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1027792-45.2019.8.26.0001 - VOTO N.o 28.592
APELANTE: AIRTON ALVES DA NOBREGA
APELADO: COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERATIVA
DE CREDITO
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL I - SANTANA
MM. JUIZ DE DIREITO: JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO NETO
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de Crédito
Bancário (Limite de crédito em conta corrente) e adesão a
cartão de crédito. Débito decorrente da utilização do crédito e
de gastos com cartão de crédito. Contratação expressa a
respeito da taxa de juros e de sua contagem. Inadimplemento
incontroverso. Incidência dos das Súmulas 539 e 541 do e.
Superior Tribunal de Justiça. Taxa de juros que permite
revisão apenas quando muito destoar da média de mercado
divulgada pelo BACEN para o tipo de operação. Hipótese em
que as taxas encontram-se na média. Comissão de permanência
não pactuada e não incluída na apuração do débito de cada uma
das operações. Ação julgada procedente. Sentença confirmada
por seus fundamentos.
- Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo (fls.
175/181) e isento de preparo, interposto contra a sentença de fls. 166/173
que, nos autos da ação de cobrança de dívida baseada em cédula de crédito
bancário e de uso de cartão de crédito, julgou procedente o pedido inicial e
condenou o réu a pagar a quantia de R$ 12.307,53, atualizados e com juros
de mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação.
Inconformado, o réu apela para pedir a reforma da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
Insiste em seu entendimento de que os juros
contratados são exorbitantes, porque superiores à taxa média de mercado
para a modalidade da operação e, por isso, incompatíveis com os
parâmetros fixados pelo BACEN. Cita precedente jurisprudencial no
sentido de permitir a redução. Afirma, ainda, a cobrança de comissão de
permanência, vedada pelo ordenamento. Impugna a disciplina de
sucumbência, propugnando pela redução do percentual arbitrado. Aguarda
o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 196/205.
É o relatório.
Trata-se de recurso tempestivo, isento de preparo que
pode conhecido.
A ação versa pedido de cobrança baseado em dívida
originada de cédula de crédito bancário e de gastos com cartão de crédito
que totaliza R$ 12.307,53.
Em contestação, o réu questiona a abusividade da
taxa de juros praticada superior à taxa média para a modalidade divulgada
pelo Banco Central, além da cobrança disfarçada de comissão de
permanência.
A discussão restringe-se aos encargos decorrentes do
inadimplemento que, ademais, é confessado.
No Brasil, não há tabelamento de juros bancários e a
capitalização é permitida, conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O que não se admite é o abuso, ou seja, a cobrança de
juros muito superiores à média praticada no mercado em iguais condições,
e a falta de informação adequada ao consumidor dos serviços bancários.
Tal entendimento foi sedimentado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1061530/RS, no
qual foi instaurado incidente de processo repetitivo, de relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
ORIENTAÇÃO
1
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
É o entendimento que se colhe dos seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE
ALTERAR
O
JULGADO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou
posicionamento do sentido de que: "a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. É válida a cláusula contratual que prevê a
cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie
da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula
no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os
encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência
das Súmulas no 30 e no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 30/04/2013).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
ADMINISTRADORA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
NÃO PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA
OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido
de que "as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições
financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
sofrem as limitações da Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o
entendimento de que o fato de as taxas de juros excederem o limite de
12% ao ano, por si, não implica abusividade; impondo-se sua redução,
tão-somente, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado após vencida a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros
acordada, sendo pela própria falta de pactuação, como no caso dos autos,
ou pela não juntada do contrato, devem os juros remuneratórios ser
fixados à taxa média do mercado em operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 27/09/2012).
No caso concreto, são duas as modalidades de
operações de crédito originárias da dívida que constitui o escopo da ação
de cobrança:
a) Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito
Pessoa Física no 1304, vinculado à conta corrente no 13.688-3, liberado
o crédito em conta no valor de R$ 5.000,00 (Cheque Especial Plus), com
encargos financeiros identificados na cláusula 7a: taxa de juros mensal de
9,90%, CET mensal de 10,53% e CET anual de 237,92% (fls. 108/112);
b) Proposta de adesão aos cartões Sicoobcard
(Mastercard Gold Múltiplo), com encargos financeiros identificados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
respetivas faturas (fls. 86/107): rotativo 9,90% ao mês, saques 5,00% ao
mês.
Cotejados os encargos contratados em ambas as
modalidades de operações de crédito (cartão de crédito e abertura de
crédito em conta corrente), com os dados informados pelo Banco
Central, é possível concluir que não se vislumbra abusividade em
nenhuma delas, verificando-se os percentuais dentro da média informada
pelo Banco Central do Brasil para o tipo de operação em causa, cabendo,
aliás, pontuar que, em relação ao crédito concedido em conta-corrente
(cheque especial), o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução
no 4.765, de 27 de novembro de 2019, artigo 3o, houve por bem limitar o
percentual de juros em 8% ao mês, com entrada em vigor a partir de 6 de
janeiro de 2020.
No tocante à comissão de permanência, não há no
instrumento qualquer pactuação a respeito, consoante a disposição da
cláusula décima (fls. 110):
Cláusula 10 - “O não pagamento do valor da
presente cédula, na data do vencimento, implicará em mora do emitente,
ficando o débito, sujeito à incidência de juros moratórios de 1% (um por
cento ao mês ou fração, juros remuneratórios às taxas da operação ora
contratada e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante apurado,
além dos impostos que incidam ou venham incidir, tudo de acordo com as
normas da autoridade monetária competente, além das despesas de
cobrança na fase extrajudicial e os honorários na execução judicial do
crédito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1027792-45.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 28.592 – RG.
De todo modo, não se verifica a incidência de
comissão de permanência nos saldos devedores apontados nos extratos da
conta corrente e na evolução do débito do cartão de crédito (fls. 85/107 e
fls. 113/134.
Destarte, inexistindo controvérsia sobre a existência
da contratação, sobre o inadimplemento e não se verificando abuso nas
taxas de juros praticadas em ambas as operações, correto o desfecho da
ação.
Cumpre, assim, confirmar a sentença de 1o grau pelos
próprios fundamentos, inclusive na parte que disciplinou a sucumbência
orientada pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em
consideração o valor da condenação.
Nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 16% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator